Tribunal: TJDFT
Processo: 0704193-63.2019.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. MÉRITO. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO PÚBLICA. TAXA DE OCUPAÇÃO. INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBRIGAÇÃO ILÍQUIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade recursal exige a indicação precisa dos motivos pelos quais o recorrente pretende a modificação da sentença. A parte demonstrou as razões de sua insatisfação com a decisão recorrida, o que revela sua regularidade formal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Preliminar rejeitada.
2. A despeito do direito de indenização das benfeitorias erigidas pelo possuidor de boa-fé, é devido o pagamento de taxa pela ocupação irregular do imóvel adquirido em licitação pública, sob pena de enriquecimento sem causa.
3. A indenização deve corresponder aos aluguéis que seriam devidos enquanto privado o proprietário da fruição do imóvel. A míngua de melhores elementos, mostrou-se correta a utilização do valor locatício e com fundamento nos preceitos da lei de alienação fiduciária.
4. A correção monetária não é um plus que agregue à condenação, mas objetiva apenas a recomposição do valor nominal da moeda frente ao processo inflacionário. Fixada a indenização pelo valor atualizado das benfeitorias, desnecessário o estabelecimento de outro momento para a incidência da correção monetária.
5. A incidência de juros de mora, sobre o valor da indenização das benfeitorias, será cabível após a liquidação da sentença e se, depois de intimada, a parte devedora não efetuar o respectivo pagamento.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.